Tribunal: TJMT
Processo: 1000018-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1000018-89.2021.8.11.0000
RECORRENTES: MURILO FRANCENER FLORES
RECORRIDOS: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 88618498) interposto por MURILO FRANCENER FLORES com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 82369964):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA QUANTO AO DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA QUE A OPERADORA DE SAÚDE CUSTEIE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR (PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL) – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos da norma contida no art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os documentos que a parte demandante trouxe aos autos não esclarecem sobre a eficácia do tratamento ser garantida de forma superior aos demais tratamentos tradicionais, se aplicados com igual intensidade. Ou seja, embora o método prescrito possa ser útil (e certamente é, tal qual outros métodos de fisioterapia são), para o deferimento, ele teria que ser comprovadamente superior às demais modalidades de fisioterapia aplicadas com o mesmo número de sessões/horas semanais. Nesse panorama, à vista da informação médica que lastreia a pretensão (e que não atesta a premente necessidade do tratamento vindicado), não verifico, neste momento, o periculum in mora a justificar a tutela de urgência, impondo-se a reforma da decisão proferida na origem.
(TJ-MT 10000188920218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, que deu provimento ao recurso para reformar a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau e indeferir o pedido de tutela antecipada.
O recorrente alega que faz jus à concessão da tutela de urgência consistente na realização das terapias com os métodos Denver e Integração Sensorial, prescritas pela médica que o acompanha.
Recurso tempestivo (id 88761992).
O recorrente é beneficiário da justiça gratuita (id 88985998).
Contrarrazões apresentadas (id 90578468).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Natureza precária do provimento jurisdicional - Súmula 735 do STF - Aplicação analógica
À luz do que dispõe o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, de forma que é incabível o recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o acórdão recorrido deu provimento ao agravo de instrumento interposto e reformou a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau para indeferir o pedido de antecipação de tutela.
O aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) Em sede de cognição sumária, mostra-se pertinente reformar a decisão primeva, pois, em que pese haja prescrição dos aludidos tratamentos, não se aponta os eventuais riscos a que o paciente estaria sujeito na hipótese da não utilização desses específicos tratamentos, especialmente considerando que a operadora fornece profissionais habilitados e credenciados na rede.
In casu, vislumbro que é quanto ao risco de agravamento do seu estado de saúde que o recorrente deixou de demonstrar premente necessidade de disponibilização do tratamento requerido.
Ademais, os documentos que a parte demandante trouxe aos autos não esclarecem sobre a eficácia do tratamento ser garantida de forma superior aos demais tratamentos tradicionais, se aplicados com igual intensidade.
Ou seja, embora o método prescrito possa ser útil (e certamente é, tal qual outros métodos de fisioterapia são), para o deferimento, ele teria que ser comprovadamente superior às demais modalidades de fisioterapia aplicadas com o mesmo número de sessões/horas semanais.
Nesse panorama, à vista da informação médica que lastreia a pretensão (e que não atesta a premente necessidade do tratamento vindicado), não verifico, neste momento, o periculum in mora a justificar a tutela de urgência, impondo-se a reforma da decisão proferida na origem. (...)”. (g.n)
Com efeito, verifica-se que a decisão é provisória, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 735/STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DECIDIU SOBRE LIMINAR REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE DO APELO. JUÍZO PROVISÓRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão segundo o qual é incabível recurso especial com o objetivo de discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância, incidindo, por analogia, a Súmula 735/STF. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1691898 RS 2017/0202611-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2019)
Logo, diante da incidência da Súmula 735/STF, é inadmissível o recurso interposto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça